Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014066-18.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 704.633.101-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. A. M. - CPF: 052.779.891-61 (EMBARGADO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014066-18.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: A. C. A. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO

– VÍCIOS AUSENTES – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014066-18.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: A. C. A. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Alega que a Câmara adotou premissa equivocada, além de ter sido omissa, ao consignar que a suposta falha na prestação de serviços
reside na responsabilidade do Banco pelas transações realizadas com o cartão, fora do estabelecimento bancário
. Diz
que não há que se imputar à instituição financeira a responsabilidade por suposto ilícito ocorrido fora do estabelecimento bancário, uma vez que o dever de zelar pela segurança do cliente está adstrito às suas dependências
.

Ressalta que as compras contestadas e as transações habituais da embargada são semelhantes entre si.

Argumenta que não foi levado em consideração que
a embargada teria “comprovado” a tentativa de bloqueio do cartão imediatamente após o ocorrido através de prints de tela de celular, mas, ignorou totalmente o fato de que as compras foram realizadas duas horas depois do relato do furto (por volta das 22:23 horas)
.

Argui também que, mesmo que se admita que as transações não tenham sido realizadas pela própria embargada, presume-se que contribuiu para que sua senha fosse utilizada por terceiros.

Insurge-se ainda contra o valor fixado para os danos morais, pois seria excessivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014066-18.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: A. C. A. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante alega premissa equivocada e omissão no acórdão, em síntese, por não
concluir que as transações foram válidas bem como que não houve falha na prestação de serviço
.

A Câmara consignou o seguinte:

(...)

A autora teve o cartão de crédito furtado em 27-6-2019, às 21h10, e imediatamente, às 22h04, compareceu na Delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência (ID n. 54225563).

A autora também fez uma Solicitação de Ressarcimento e Transação Sob Condição ao apelado (ID n. 54225568).

Em 28-6-2019, compareceu à Delegacia de Roubos e Furtos para elaborar também o Termo de Declarações (ID n. 54225569), o que originou o Inquérito Policial n. 191722/2019/AAF.

Diferentemente do que sustenta o réu, pleiteou o bloqueio pelo aplicativo e por contato telefônico diretamente com o Banco, que se recusou a devolver os valores indevidamente lançados na fatura.

Ela juntou os comprovantes de compra no estabelecimento RSHOP Laura Santa. Um às 22h21 no valor de R$2.000,00 e outro às 22h33 no valor de R$3.000,00, ambos no dia 27-6-2019 – dia do furto (ID n. 54225568).

Cumpre mencionar que as despesas foram realizadas utilizando-se do limite diário que é de R$5.000,00.

A autora requereu à Delegacia que fosse oficiado ao Banco Itaú para fornecer o endereço dos estabelecimentos comerciais envolvidos, na tentativa de identificação dos criminosos que cometeram o delito.

Há provas do arrombamento do veículo, conforme mostram as fotos de ID 54225580/54225582.

Houve inversão do ônus da prova (ID n. 54225583).

Além dela ter tentado o bloqueio pelo aplicativo (sem sucesso), o próprio apelado admite que a apelante tentou contestar a transação às 22h21, e às 23h42 solicitou o bloqueio do cartão, pelo Bankfone.

O Banco alega que as transações se enquadram no perfil de compras da apelante, mas não comprova nem mesmo mediante a juntada do extrato de sua conta, pelo menos dos últimos meses.

E, por mais que os falsários só tenham conseguido efetivar duas compras, inúmeras outras foram tentadas por eles, mas não aprovadas.

O Banco mostrou não ser diligente ao não suspeitar de seis transações bancárias feitas após às 22h07, tendo quatro delas sido recusadas, e apenas duas aprovadas, tudo isso num curtíssimo espaço de tempo, pois duraram até 22h34.

Logo, a apelante adotou todas as medidas que lhe cabia.

E é descabido o argumento de que teria repassado a senha a terceiros ou a anotado no próprio cartão. Primeiro porque não fez prova dessa afirmação. Segundo porque uma das compras foi bloqueada justamente em virtude de a senha estar incorreta. E, após referida tentativa, nenhuma outra foi verificada.

Além de estar invertido o ônus probatório, a autora conseguiu trazer elementos de prova de seu direito, enquanto o réu não se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado na inicial.

A Súmula n. 479 do STJ enuncia:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É pacífico na jurisprudência que os danos causados por fraudes e delitos inserem-se no risco da empresa, que deve comprovar que tomou todas as medidas acautelatórias para evitá-la, o que não ocorreu neste caso.

É evidente a atitude negligente da apelante já que, ao permitir esse tipo de situação, não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações dos clientes, mediante a conferência de seus dados. Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Como visto, diversamente do que sustenta o embargante, foram bem explicitados os fundamentos do aresto em que estão pautados o julgamento, sendo totalmente descabido cogitar em omissão ou premissa equivocada.

Fica evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando verificada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a sanar ou esclarecer. Apenas a conclusão a que se chegou foi diferente do embargante. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito, da sua interpretação e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado
.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp no. 1179144/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020